Tribunal: STF
Processo: HC 236976
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Thalys Ricardo Batista em favor de Quezia Chaves Pucker contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC 880.301/SC.



    Colho do relatório: 



    “Sustenta a impetrante a desproporcionalidade e a desnecessidade da custódia cautelar da paciente. Aduz que a prisão preventiva é a ultima ratio e destaca as condições pessoais favoráveis da paciente e a pequena quantidade de droga.



    Requer, liminarmente, "a substituição da prisão preventiva da paciente pela prisão domiciliar, e, no mérito, a revogação da prisão preventiva com aplicação de medidas cautelares diversas, ou, subsidiariamente, a manutenção da ordem liminar requerida para substituir de forma definitiva a prisão preventiva pela prisão domiciliar" (fl. 8).” (eDOC 8, p.2)



    Alega que a paciente é mãe de criança menor de idade, e, preenchido os requisitos do art. 318, V e 318-A do CPP, a paciente faz jus à prisão domiciliar.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, verifico que o pedido esbarra na Súmula 691.



    A Súmula 691 do STF dispõe que: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015).



    Na hipótese dos autos, vislumbro a possibilidade de afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.



    Este processo trata da análise da possibilidade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar para a mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência.



    Para a melhor compreensão, colho da decisão do magistrado singular quando da ata:



    “HOMOLOGO a prisão em flagrante lavrada em desfavor de Quezia Chaves Pucker e, com fundamento no artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal, CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA, pois presentes os requisitos constantes do artigo 312 do Estatuto Processual Penal, mormente em relação a necessidade de ser garantida a ordem pública, instrução processual e aplicação de eventual pena” (eDOC 6, p.2)



    Colho, ainda, do acórdão do Tribunal de Justiça:



     



    “No caso concreto, embora exista nos autos comprovação que a paciente seja mãe de criança menor, entendo não ser possível a concessão do benefício. A paciente, em tese, estava realizando o tráfico em sua residência, onde mora com sua filha. Afastar a paciente do lar se mostra necessário para a segurança da criança, uma vez que ela estava vivenciando, em tese, a prática delitiva de sua mãe e sendo submetida aos perigos relacionados ao tráfico de entorpecentes. Lembra-se, ainda, que não se trata de fatos isolados, porquanto a paciente já está respondendo outro processo pela suposta prática da narcotraficância.”



    Em uma leitura integral dos autos, todavia, depreende-se que a suposta traficância ocorria em residência diversa daquela ocupada pela paciente, conforme detalhado no depoimento policial: 



    “Além disso, apontou a Sra. KAROLAINE CHAVES PUCKER como a pessoa que teria lhe vendido o entorpecente. Diante desses fatos, a guarnição retornou até a residência para averiguar a situação e avistou a senhora QUÉZIA CHAVES PUCKER que ao avistar a guarnição correu para o interior da casa, possivelmente para dispensar algo. Nesse contexto, no interior da primeira casa foi localizado certa quantia de dinheiro no lixo, objeto que pode ter sido dispensado ao avistar a viatura. Na casa da frente, estava QUÉZIA CHAVES PUCKER e sua filha. Na casa de trás, estava KAROLAINE CHAVES PUCKER, com seu filho. 



    Nessa casa foi localizado uma substância semelhante à cocaína, que estava acondicionada no fundo de um armário dentro de um estojo. Aplicado reagente no objeto e confirmou ser a base de cocaína. Ainda nesta casa, também foram localizados algumas porções de maconha já fracionadas para a venda. Assim como uma munição de calibre .38 e 650,00 reais. Cumpre destacar que KAROLAINE CHAVES PUCKER afirma que o entorpecente encontrado é leite em pó, afirma que a maconha é sua e a munição também. Já QUÉZIA CHAVES PUCKER afirma que não tem envolvimento com tráfico de drogas, mas não soube informar a origem do dinheiro localizado em sua residência. A quantia de R$ 2.250,10.” (eDOC 5, p.5)



    Além disso, o Boletim de Ocorrência - mais especificamente no item “bens e objetos”- (eDOC 5, p.4) aponta no mesmo sentido, dado que no detalhamento da apreensão, só há menção do nome de Karolaine Chaves Pucker como detentora de objetos ilícitos.



    O Supremo Tribunal Federal estabeleceu a possibilidade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar para a mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, desde o julgamento do habeas corpus Coletivo 143.641/SP, relatado pelo Min. Ricardo Lewandowski:



    “A Turma, preliminarmente, por votação unânime, entendeu cabível a impetração coletiva e, por maioria, conheceu do pedido de habeas corpus, vencidos os Ministros Dias Toffoli e Edson Fachin, que dele conheciam em parte. Prosseguindo no julgamento, a Turma, por maioria, concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas nesse processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. Estendeu a ordem, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições previstas acima. Quando a detida for tecnicamente reincidente, o juiz deverá proceder em atenção às circunstâncias do caso concreto, mas sempre tendo por norte os princípios e as regras acima enunciadas, observando, ademais, a diretriz de excepcionalidade da prisão. Se o juiz entender que a prisão domiciliar se mostra inviável ou inadequada em determinadas situações, poderá substituí-la por medidas alternativas arroladas no já mencionado art. 319 do CPP. Para apurar a situação de guardiã dos filhos da mulher presa, dever-se-á dar credibilidade à palavra da mãe. Faculta-se ao juiz, sem prejuízo de cumprir, desde logo, a presente determinação, requisitar a elaboração de laudo social para eventual reanálise do benefício. Caso se constate a suspensão ou destituição do poder familiar por outros motivos que não a prisão, a presente ordem não se aplicará. A fim de se dar cumprimento imediato a esta decisão, deverão ser comunicados os Presidentes dos Tribunais Estaduais e Federais, inclusive da Justiça Militar Estadual e Federal, para que prestem informações e, no prazo máximo de 60 dias a contar de sua publicação, implementem de modo integral as determinações estabelecidas no presente julgamento, à luz dos parâmetros ora enunciados. Com vistas a conferir maior agilidade, e sem prejuízo da medida determinada acima, também deverá ser oficiado ao DEPEN para que comunique aos estabelecimentos prisionais a decisão, cabendo a estes, independentemente de outra provocação, informar aos respectivos juízos a condição de gestante ou mãe das presas preventivas sob sua custódia. Deverá ser oficiado, igualmente, ao Conselho Nacional de Justiça - CNJ, para que, no âmbito de atuação do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas, avalie o cabimento de intervenção nos termos preconizados no art. 1º, § 1º, II, da Lei 12.106/2009, sem prejuízo de outras medidas de reinserção social para as beneficiárias desta decisão. O CNJ poderá ainda, no contexto do Projeto Saúde Prisional, atuar junto às esferas competentes para que o protocolo de entrada no ambiente prisional seja precedido de exame apto a verificar a situação de gestante da mulher. Tal diretriz está de acordo com o Eixo 2 do referido programa, que prioriza a saúde das mulheres privadas de liberdade. Os juízes responsáveis pela realização das audiências de custódia, bem como aqueles perante os quais se processam ações penais em que há mulheres presas preventivamente, deverão proceder à análise do cabimento da prisão, à luz das diretrizes ora firmadas, de ofício. Embora a provocação por meio de advogado não seja vedada para o cumprimento desta decisão, ela é dispensável, pois o que se almeja é, justamente, suprir falhas estruturais de acesso à Justiça da população presa. Cabe ao Judiciário adotar postura ativa ao dar pleno cumprimento a esta ordem judicial. Nas hipóteses de descumprimento da presente decisão, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347”. 



    O posicionamento foi reiterado no habeas corpus 192.627/RO, Segunda Turma, em 17/02/2021, também da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski:



    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. MULHER. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS DIREITO DA CRIANÇA DE TER SEU DESENVOLVIMENTO NA COMPANHIA DE SUA GENITORA EM AMBIENTE DOMICILIAR. ACÓRDÃO DA SEGUNDA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO HC 143.641/DF QUE INSPIROU A EDIÇÃO DA LEI 13.769/2018. CRIME QUE NÃO FOI PRATICADO MEDIANTE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA, NEM CONTRA SEU FILHO OU DEPENDENTE. DESNECESSIDADE DE A MÃE COMPROVAR QUE É IMPRESCINDÍVEL AOS CUIDADOS DO MENOR. POSSIBILIDADE DE PRISÃO DOMICILIAR. FLAGRANTE ILEGALIDADE APTA À SUPERAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. ORDEM CONCEDIDA POR EMPATE (art. 146, parágrafo único, do RISTF). 



    I - Cuidados com a mulher presa que se direcionam não só a ela, mas igualmente aos seus filhos, os quais sofrem injustamente as consequências da prisão, em flagrante contrariedade ao art. 227 da Constituição, cujo teor determina que se dê prioridade absoluta à concretização dos direitos destes. 



    II – Ao julgar o HC 143.641/DF, a Segunda Turma do STF rechaçou a “Cultura do encarceramento” que se evidencia pela exagerada e irrazoável imposição de prisões provisórias a mulheres pobres e vulneráveis, em decorrência de excessos na interpretação e aplicação da lei penal, bem assim da processual penal, mesmo diante da existência de outras soluções, de caráter humanitário, abrigadas no ordenamento jurídico vigente. Precedentes. III - A Lei 13.769/2018, ao inserir o art. 318-A no Código de Processo Penal, estabeleceu que a “a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: (i) não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa ou (ii) não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente, o que se verifica na hipótese. IV - Para apurar a situação de guardiã dos filhos da mulher presa, dever-se-á dar credibilidade à palavra da mãe. Faculta-se ao juiz, sem prejuízo de cumprir, desde logo, a presente determinação, requisitar a elaboração de laudo social para eventual reanálise do benefício. Caso se constate a suspensão ou destituição do poder familiar por outros motivos que não a prisão, a presente ordem não se aplicará. V – Ordem concedida, de ofício (art. 192 do RISTF), para determinar a substituição da prisão preventiva da paciente pela domiciliar, ressalvando-se a possibilidade de aplicação concomitante das cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, acima referidas, bem como das demais diretrizes contidas no supra referido HC 143.641/SP. Após, caberá ao juiz da causa a orientação quanto às condições da prisão domiciliar, de forma a evitar seu descumprimento ou a reiteração criminosa, haja vista que tais circunstâncias poderão ocasionar a revogação do benefício. (STF, HC 192627 AgRg, Redator Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 17/02/2021).



    Acrescento, conforme decidido nos autos do HC 192.627/RO, redator Min. Ricardo Lewandowski, acima referenciado, que:



    “[...] o fato de a paciente não ter demonstrado nos autos que o menor depende exclusivamente de seus cuidados não é motivação legal e idônea para impedir a substituição prevista na norma de regência. 



    Considerando que porcentagem significativa das mulheres presas são elas também, as únicas responsáveis pelos cuidados do lar, as condições da prisão domiciliar têm de refletir essa realidade: à mulher presa em domicílio devem ser garantidos os direitos de levar os filhos à escola, exercer seu trabalho, ainda que informal, adquirir remédios, víveres, cuidar da saúde, da educação e da manutenção de todos os que dela dependem. Essa foi a ratio da modificação legislativa implementada pelo Estatuto da Primeira Infância. Condições excessivamente rigorosas para o exercício da prisão domiciliar subvertem essa lógica. Assim, a prisão domiciliar, que deve ser flexível, compreenderá: (i) Recolhimento à residência das 22 horas às 6 horas, salvo na hipótese de trabalho noturno; (ii) Apresentar-se, bimestralmente, em juízo; (iii) Não alterar seu endereço sem prévia comunicação ao juízo; e (iv) Não frequentar locais onde haja venda de bebidas alcoólicas”. 



    No mesmo sentido, da minha relatoria:



    “Habeas corpus. 2. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). Rejeição. 4. Paciente com filhos menores. Pleito de concessão da prisão domiciliar. Possibilidade. 5. Garantia do princípio da proteção à maternidade e à infância e do melhor interesse do menor. 6. Preenchimento dos requisitos do art. 318, inciso V, do CPP. 7. Decisão monocrática do STJ. Não interposição de agravo regimental. Manifesto constrangimento ilegal. Superação. 8. Ordem concedida de ofício, em parte, para determinar que a paciente seja colocada em prisão domiciliar”. (STF, HC 142279, Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 20/06/2017). 



    A Lei 13.257/2016 conferiu novo tratamento à manutenção dos vínculos familiares em face da condição de acusada de crimes, ao declarar no art. 318-A e B, do Código de Processo Penal, a prevalência da convivência familiar:



    “Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).



    I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).



    II- não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).



    “Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código. (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018)”.



     



    Em consequência, deve-se distinguir a regra da exceção. A regra é a de a mulher mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência “será” substituída por prisão domiciliar. As exceções são: (a) conduta praticada com violência ou grave ameaça à pessoa (CPP, art. 318, I); ou, (b) não tenha a conduta sido cometida contra seu filho ou dependente (CPP, art. 318, II). Preenchidos os requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312), a cautelar ambulatorial será efetivada na modalidade “prisão domiciliar”. 



    Ainda que o art. 318-A, do CPP, tenha expressamente indicado as exceções, repetem-se situações de desconformidade, como no caso concreto.



    No caso, a paciente é mãe de uma criança de menor de doze anos (eDOC 3) e não há nos autos qualquer informação sobre reincidência. Além disso, não responde por crime praticado com violência ou grave ameaça, nem responde por crime contra sua filha. Ou seja, está, está amparada no que dispõe o art. 318-A do CPP e na jurisprudência desta Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício a fim deferir a prisão domiciliar à paciente, se por outro motivo não estiver presa. ( RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de fevereiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente